Tribunal: TCU
Processo: 040.946/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Eunilio Ferreira de Sales Neto contra o Acórdão 1383/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1383/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.